Tribunal: TJDFT
Processo: 0740255-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0740255-50.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABIO SOARES JANOT, LEDA MARIA SOARES JANOT RÉU ESPÓLIO DE: PEDRINA CHAVES DE LIMA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por FABIO SOARES JANOT e Outro, ora exequentes/agravantes, em face de pronunciamento judicial proferido pelo MM. Juízo da 12a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de execução n° 0163127-33.2009.8.07.0001, ajuizada em desfavor do ESPÓLIO DE PEDRINA CHAVES DE LIMA, ora executado/agravado, nos seguintes termos (ID n° 210056316 - autos de origem): “Advirto à parte exequente que a expedição de novo RPV, na forma colimada no ID 208309247, deverá ser realizada através dos autos n. 0005040-41.2004.4.01.3400, em que ROTHEILMA PARE PEREIRA e outros, patrocinados pelo ora exequente, FABIO SOARES JANOT, buscam a satisfação de valores em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) e da UNIÃO FEDERAL, na forma indicada no despacho de ID 205333353. Dito isso, intime-se a parte credora para requerer o que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de aplicação do disposto pelo art. 921, §1o, do CPC.". Na origem, afere-se que o pronunciamento judicial agravado foi proferido em resposta ao pedido da parte exequente no sentido de que fosse expedido ofício à 6a Vara Federal, requerendo a expedição de nova requisição em favor da parte autora nos autos de execução, que lá tramitam sob o no 0005040-41.2004.4.01.3400, em nome dos exequentes. Contudo, uma vez que não há obstáculo à habilitação dos sucessores no processo conexo e que o pedido pode ser feito pelo próprio credor, nos termos do art. 688, I, CPC; o MM. Juízo a quo proferiu o Despacho ora recorrido. Intimados a se manifestar acerca do cabimento do presente recurso, os agravantes mantiveram-se inertes. É o relatório. DECIDO. Da análise das razões recursais apresentadas, verifica-se que o presente agravo de instrumento não se mostra cabível, uma vez ausente hipótese de cabimento do referido recurso, no rol taxativo do art. 1.015 do Código de Processo Civil, contra pronunciamentos judiciais que, tal como o ora desafiado, possuem caráter informativo/saneador. Nesse contexto, insta acrescentar que a recorribilidade do pronunciamento judicial agravado também deve ser afastada pelo fato de a manifestação judicial vergastada possuir natureza de despacho, ato ordinatório contra o qual não cabe recurso algum (art. 1.001, CPC). Nesse sentido, é o posicionamento deste Eg. Tribunal de Justiça. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ROL TAXATIVO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. IMPOSSIBILIDADE. URGÊNCIA. NÃO VISLUMBRADA. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo de interno interposto contra decisão que não conheceu do recurso de agravo de instrumento em razão do não enquadramento da decisão resistida nas hipóteses do rol taxativo do art. 1.015 do Código de Processo Civil. 2. Segundo o regime de recorribilidade trazido pelo novo CPC, as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento restringem-se àquelas elencadas no rol do art. 1.015 e aos casos expressamente referidos em lei (princípio da taxatividade), sendo vedada interpretação extensiva. 3. A decisão que, em sede de busca e apreensão, determina a emenda da inicial a fim de comprovar a constituição da ré em mora não desafia a interposição de agravo de instrumento, por não se enquadrar no rol taxativo de cabimento da mencionada espécie recursal, previsto no art. 1.015 do CPC. 4. Conquanto o Superior Tribunal de Justiça tenha pacificado, em sede de recurso repetitivo (REsp n.o 1.704.520/MT), a possibilidade de mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015, CPC, a hipótese em apreço não apresenta urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, condicionante para a referida atenuação. (...). 7. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1345169, 07070953920218070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 2/6/2021, publicado no PJe: 14/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ORDEM DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. ATO PROCESSUAL SEM CUNHO DECISÓRIO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ARTIGO 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRÁTICA DE ATO INCOMPATÍVEL COM O INTERESSE DE RECORRER. PERDA DO INTERESSE RECURSAL. DECISÃO MANTIDA. 1. Não se conhece de agravo de instrumento contra ato processual cujo conteúdo não está inserido no rol taxativo do art. 1.015 do Código de Processo Civil. 2. As hipóteses de cabimento do agravo de instrumento não admitem interpretação extensiva. 3. Dá-se a perda do interesse de agir quando, após a interposição do recurso, o agravante cumpre a ordem determinada na decisão agravada, praticando ato incompatível com o interesse de recorrer. 4. Agravo Interno conhecido, mas não provido. Unânime. (Acórdão 1080142, 07136978520178070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 7/3/2018, publicado no DJE: 12/3/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Posto isso, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento interposto, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Intime-se a parte agravante. Comunique-se ao Juízo a quo. BRASÍLIA, DF, 11 de dezembro de 2024. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora